Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora do imóvel matriculado sob no 45.667, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Explica que a fundamentação utilizada pelo magistrado afronta disposição literal da Lei no 4591/64, pois toda a dívida objeto dessa execução está vinculada à própria incorporação, assim, aplica-se o afastamento da regra da afetação do patrimônio, nos termos da Lei no 4.591/64. Argumenta que, não obstante tente a expropriação dos bens da executada, a única medida em que se logrou êxito foi a penhora de frações ideais, mas em razão do insucesso do empreendimento, ainda em fase de fundação, a medida não se mostrou apta à quitação do débito exequendo. Ressalta que a certidão do oficial de justiça de que não existem obras em andamento corrobora as afirmações do exequente, razão pela qual inútil penhorar unidades que não sairão do papel. Sustenta que, visando a efetividade da medida expropriatória e a satisfação do débito exequendo, pleiteou a penhora do imóvel de matrícula no 45.667, o qual corresponde ao terreno em que seria construído o Centro Empresarial Visionaire. Requer, em liminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que não venha a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo com a frustração da execução, por isso requer a manutenção da penhora recaída sob o imóvel matriculado sob no 45.667 No mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26456699 e 26456700). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão de efeito suspensivo nos moldes pretendidos. Busca a agravante a manutenção da penhora do imóvel matriculado sob no 45.667, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A Lei no 4591/64 dispõe sobre o regime de afetação, verbis: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. §1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. ” Assim, para que o imóvel afetado possa responder por obrigações contraídas pelo incorporador, estas devem ter sido constituídas em função da própria incorporação, como no caso dos autos. Sem dúvida a decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à agravante. Consta dos autos que o terreno onde seria construído o empreendimento é fruto da permuta por 450 unidades autônomas, mas que o edifício nunca saiu da fundação daí a inviabilidade da penhora de frações ideais. Conclui-se, pelas informações constantes dos autos que a decisão agravada seja suspensa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.